Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA CUMULADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROUBO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA. NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES DO PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 0405992-25.2021.8.07.0015 ATENDIDAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como o crime de roubo possui natureza eminentemente patrimonial e como não houve demonstração de que o apenado, no caso concreto, ofendeu a integridade física das vítimas, não há impedimento para concessão de benefício de saída antecipada cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica, na forma do procedimento no 0405992-25.2021.8.07.0015. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.